Tribunal: STF
Processo: HC 72820
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-10
Data de publicação: 1995-10-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE
PRONÚNCIA. NOVO FUNDAMENTO JURÍDICO PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR.
DESCLASSIFICAÇÃO. ANÁLISE DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
I - A superveniência da sentença de pronúncia afasta
eventual discussão em torno da prisão preventiva então decretada (HC
70.464, entre outros). A custódia cautelar do paciente funda-se em
novo título jurídico. Ausência de ilegalidade.
II - O pedido de desclassificação de homicídio tentado
para lesões corporais demanda análise de prova, o que é incompatível
com a via estreita do writ.
Ordem denegada.